Tribunal: STF
Processo: Rcl 78800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS ADPF’S Nº 324/DF E Nº 501/SC, ADC Nº 48/DF, NAS ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E NO RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº  725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Igreja Universal do Reino de Deus, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000633-98.2023.5.21.0000, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 324/DF e nº 501/SC, ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº  725).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Alexandre Oliveira do Nascimento, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.

    3. Relata que o caso trata de ação rescisória, “visando desconstituir sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000070- 11.2022.5.21.0010 (Doc.03), que reconheceu o vínculo de emprego de Pastor Evangélico com a ora Reclamante, mesmo se tratando de vinculação estritamente religiosa, bem como determinou a prolação da r. sentença, nos termos da Súmula 197, do C. TST, em ato que a ora Reclamante não estava presente, o que inviabilizou sua ciência quanto aos termos da r. decisão e culminou no trânsito em julgado precoce da ação”.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional julgou o pedido formulado na  ação rescisória improcedente. Após, interpôs recurso ordinário, tendo o Colegiado extinguido o feito sem a resolução do mérito, “em relação ao tema de nulidade da citaçao posterior à sentença rescindenda, e negou provimento em relação ao pedido de desconstituição da sentença rescindenda com substrato no artigo 966, inciso VIII, do CPC, no tocante ao tema reconhecimento da relação de emprego”. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo, ao qual fora negado provimento.

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento dos paradigmas apontados como inobservados. Argumenta que o caso envolve ofício vocacional, o que implicaria o não reconhecimento de vínculo de emprego, pois  “não há como se reconhecer vínculo de empregatício entre ministros de confissão religiosa e entidades eclesiásticas ou outras organizações de cunho semelhante, diante da patente ausência de animus contrahendi, pois as atividades de caráter religioso são exercidas voluntariamente, por um chamado de ordem espiritual”.

    6. Pondera que  a “Lei nº 14.647/2023, que incluiu o §2º, no artigo 442, da CLT, expressamente estabelece que ‘Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento’”. 

    7. Destaca que “se trata de um PASTOR EVANGÉLICO, na condição de conhecedor da legislação aplicável, inclusive de leis divinas, com formação intelectual e espiritual que não lhe colocam na condição de mero “empregado”, não havendo tampouco qualquer evidência de vício de consentimento no exercício de seu ministério, mas sim o contrário”.

    8. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. 
 
Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    14. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 

    15. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
    16. No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada extinguiu a ação rescisória sem a resolução do mérito, sob os seguintes termos (e-doc. 5; destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA RESCINDENDA. Trata-se de ação rescisória fundamentada no artigo 966, V, §2º, do CPC /2015, na qual se alega que houve nulidade de intimação posteriormente à sentença rescindenda, pois embora tenha sido dispensada a presença da parte na audiência de prosseguimento, foi aplicada a sistemática da Súmula nº 197 desta Corte, iniciando-se a contagem do prazo recursal na data designada na referida assentada, razão pela qual não tomou ciência do inteiro teor do julgado pelas vias adequadas, ocasionando-se o transcurso do prazo recursal com o consequente trânsito em julgado. Contudo, a pretensão rescisória, no aspecto em particular, esbarra no item IV da Súmula nº 299 desta Corte, segundo o qual “O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.”. Referido verbete, construído com base na teoria da asserção, consagra a ausência de interesse de agir quando a própria parte refuta a formação da coisa julgada em razão da nulidade de intimação no tocante à decisão que pretende rescindir. A ausência de intimação válida impossibilita a formação da coisa julgada material apta à rescisão. Precedentes. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, no aspecto em particular.
SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO – PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 966, VIII, DO CPC /2015. A sentença rescindenda, ao reconhecer a relação de emprego entre o reclamante e a então reclamada, consignou, dentre outros fundamentos, que “....restou caracterizado o vínculo empregatício do autor com a reclamada. Isso porque, além de ter sido comprovado que o reclamante, no exercício do ‘ofício vocacional’, laborava de forma pessoal, recebia remuneração (prebenda) pelos serviços prestados (Pastor e até mesmo exercendo atividades alheias à religião, como, por exemplo, cooptando votos para determinado político), sem correr os riscos do negócio, estava inserido na estrutura orgânica do empreendimento. Resta claro, assim, o desvirtuamento da atividade religiosa exercida perante a  instituição eclesiástica.” e “A prova testemunhal é forte no sentido de confirmar a tese autoral, reconhecendo a subordinação do reclamante ao reclamado, autorizando indubitavelmente o reconhecimento do vínculo de emprego sob ambos os enfoques.”. Portanto, houve expressa e minuciosa análise do conjunto fático probatório dos autos para ao final ser reconhecida a relação de emprego entre o reclamante e o reclamado. Neste contexto, emerge o teor da Orientação Jurisprudencial nº 136 da SBDI-2 desta Corte como óbice à pretensão rescisória fundamentada em erro de fato, segundo a qual “A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas.”. Recurso ordinário conhecido e desprovido.”

    17.  O presente caso, portanto, guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento das  ADPFs nº 324/DF e nº 501/SC, ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº  725).

    18. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator